Tribunal: TJDFT
Processo: 0043515-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0043515-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TOMAS &amp; MAIA RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Retornem os autos à Secretaria para que observe e cumpra a decisão de ID 26672215 . Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator